Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722367-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com tutela de urgência, interposto por Luis Carlos de Sousa em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Em atendimento ao pleito liminar foi proferida decisão no plantão judicial suspendendo os efeitos do decisum agravado, sob o fundamento de que “não há elementos, nesta fase de cognição sumária, concretos para aferir quem detém a melhor posse no momento”. A liminar foi confirmada, ocasião em que restou determinada a comprovação da hipossuficiência econômica do agravante. Este colacionou os documentos que entendeu suficientes para a confirmação da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. Verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça feito pelo agravante, em contestação, ainda não foi apreciado na primeira instância. Por outro lado, as provas necessárias à confirmação desta benesse encontram-se juntadas no agravo, porquanto ficou demonstrado que o agravante reside de forma simples (ID 27808002 – Págs. 3/6) e não efetua movimentação bancária pela situação de desemprego (IDs 27808002 – Pág. 6). Nesse cenário, é forçoso reconhecer a ausência de condições financeiras do agravante para suportar os encargos processuais sem comprometimento do mínimo existencial necessário à sua sobrevivência e de seus familiares. Ante o exposto, DEFIRO, confirmando o decisum do plantão judicial, a gratuidade de justiça para o agravante litigar na segunda instância. Após o transcurso do prazo para resposta da parte agravada, tornem os autos conclusos, para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021, 11:44:13. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator